Tribunal: TCU
Processo: 012.642/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de pensão especial de ex-combatente deferidos pela Terceira Região Militar, em favor das beneficiárias acima identificadas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar legais as concessões de pensões especiais em favor de Gilda Weege da Cruz; Girlandina Weege da Rocha; Iracema Ruas Monte; Marisa Proença Monte; Rosana Oliveira de Oliveira; Tatiane Einhardt Weege, conferindo-lhes o correspondente registro; 9.2 dar ciência desta deliberação às interessadas e à Terceira Região Militar.